Tribunal: TJMT
Processo: 0003212-83.2013.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003212-83.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRAGUAITO PAULO PARAGUASSU - CPF: 396.100.201-00 (APELADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), CLAUDIO CRISTIANO ESTEVES GODOY CARLOS - CPF: 535.065.961-87 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), Kenia Elias C. Carlos (APELANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELANTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (APELANTE), KENIA ELIAS C. CARLOS (APELANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIA ELIAS DA CONCEICAO CARLOS - CPF: 569.382.681-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTAURAÇÃO DE REGISTRO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Restauração de Registro e Matrícula c/c Reivindicação de Posse e Dano Moral.

Os embargantes alegam omissão da Câmara julgadora a respeito da sua permanência no imóvel.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam omissão do acórdão a respeito da sua permanência no imóvel.

Ao contrário dessa afirmação, todas as questões suscitadas e relevantes para a solução da lide foram apreciadas, sendo claro o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

E mais, na primeira instância foi discutida a escrituração do imóvel, e não a posse, que, por conseguinte, configura inovação recursal. Logo, a apreciação pelo Tribunal de Justiça violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Os embargantes, se assim entenderem, devem arguir referida matéria em Ação própria.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024